Tribunal: TJMT
Processo: 1003376-50.2022.8.11.0025
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003376-50.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ZENIR PIRES ALBINO - CPF: 362.351.481-00 (APELADO), FRANCIELI BRAVO FERREIRA - CPF: 002.679.591-41 (ADVOGADO), AANA CAROLINE MARAIA FERREIRA - CPF: 054.465.431-57 (ADVOGADO), HERTON HOFFMANN - CPF: 349.624.769-04 (APELANTE), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE: HERTON HOFFMANN

APELADO: ZENIR PIRES ALBINO

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, RESCISÃO DE CONTRATO POR VICIO DE CONSENTIMENTO, ERRO, VALOR IRRISÓRIO E INADIMPLEMENTO C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PAR
CIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (HOTEL) – VENDA NÃO FORMALIZADA – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – CONFIGURAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Demonstrado nos autos a compra e venda de imóvel (hotel), não foi formalizada em razão do inadimplemento do comprador, cuja prova não foi desconstituída pela parte apelante, deve ser mantida a sentença que determinou a rescisão contratual.

2 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HERTON HOFFMANN

na
Ação de Anulatória de Negócio Jurídico, Rescisão de Contrato por Vicio de Consentimento, Erro, Valor Irrisório e Inadimplemento c/c Pedido Subsidiário de Rescisão Contratual n. 1003376-50.2022.8.11.0025
ajuizada por
ZENIR PIRES ALBINO,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir o contrato de compra e venda do imóvel.

Condenou o requerido HERTON HOFFMANN ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da liquidação.

Em síntese, sustenta o recorrente que a apelada alegou, sem nenhuma prova, que o valor do contrato não foi pago e que sequer lembrava da aludida negociação, porém, tais fatos foram impugnados.

Alega que não há falar que na ausência de pagamento, se há cláusula expressa nesse sentido, bem como foi realizada de forma irrevogável e irretratável. Além disso, assevera que a assinatura aposta no contrato foi considerada como sendo da autora/apelada, logo, a sentença deve ser reformada.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 232578173).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, ajuizou a
Ação de Anulatória de Negócio Jurídico, Rescisão de Contrato por Vicio de Consentimento, Erro, Valor Irrisório e Inadimplemento c/c Pedido Subsidiário de Rescisão Contratual n. 1003376-50.2022.8.11.0025
em face de
HERTON HOFFMANN,
aduzindo que é proprietária de estabelecimento comercial denominado "Hotel Zenir" desde 1994 e no ano de 2022, o requerido entrou em contato com a autora reivindicando a propriedade do imóvel, em razão de contrato de compra e venda firmado no ano de 2013 (ID 232577767).

Alegou que no decorrer desses 10 (dez) anos, o requerido nunca procurou a autora para cobrá-la aluguel ou requerer o seu suposto direito à posse de 60% do imóvel, bem como a autora também nunca cobrou o requerido no decorrer deste período, o que demonstra se tratar de um negócio que não foi finalizado.

Salientou que a venda não foi formalizada, pois não houve pagamento por parte do requerido, mas que recebeu uma notificação extrajudicial em 22/11/2022, dando-lhe prazo para receber o valor fruto do contrato.

Destacou que nunca vendeu ou tem interesse em vender seu imóvel, pois mantém o seu sustento e de sua família em razão do Hotel Zenir ser sua única fonte de renda, e apesar de ser idosa, ainda não é aposentada.

Argumentou que o Contrato de Compra e Venda firmado entre a autora e o requerido foi em 13/06/2013 e em 03/06/2013 passou uma procuração pública ao seu filho dando-lhe ilimitados poderes para que administrasse o seu negócio, pois estava passando por um divórcio e estava abalada emocionalmente, sem condições de gerir qualquer negócio. Portanto, entende que o requerido, que era “amigo de dentro de casa”, se aproveitou de toda a situação vivenciada pela autora para levá-la em erro, pois não sabia que estava assinando um contrato de compra e venda do seu hotel.

Narrou que foi levada a erro pelo requerido, o qual lhe aplicou um golpe para adquirir 60% de seu imóvel, pelo valor irrisório de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais) em momento que se encontrava fragilizada.

Assim, ajuizou a demanda requerendo a anulação do negócio jurídico realizado entre as partes decorrente de lesão sofrida pela requerente ou mesmo dolo do requerido na celebração do acordo. Subsidiariamente, pugnou pela rescisão contratual ou avaliação do imóvel pelo valor de mercado.

A tutela de urgência foi deferida para suspender os efeitos das obrigações quanto ao pagamento do preço, entrega da coisa e consequente desocupação (ID 232577784).

Na contestação, requerido impugnou o valor da causa e a concessão da justiça gratuita. Arguiu as preliminares de decadência da ação anulatória e prescrição da pretensão executória. No mérito, alegou a incongruência entre os pedidos, a realização do pagamento, a má-fé da autora, não ser ela analfabeta, ter ela tido intenção em vender o imóvel, não ter incorrido em dolo ou provocado erro, estar a autora, na época em perfeito estado físico e emocional, não ter notificado a autora para receber o pagamento. Rebateu as declarações de terceiros e a comprovação do estado psíquico da autora por meio de procuração dada ao filho. Em pedido contraposto, requereu a outorga da escritura pública da parte adquirida (60%) do imóvel e a devolução do valor de R$ 53.000,00, corrigidos desde o desembolso\pagamento, acrescidos de juros desde a sentença.

A parte autora apresentou impugnação no ID 232578152.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Patrick Coelho Campos Gappo
julgou parcialmente procedente a demanda, conforme relatado.

Inconformado, recorre o requerido.

Pois bem
.

A anulação de um negócio jurídico depende da demonstração inequívoca de existência do vício de consentimento, capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, perturbando a perfeita elaboração do negócio jurídico objeto de questionamento.

Sobre o tema, é a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

"Denominam-se vício de consentimento, em razão de se caracterizarem por influências exógenas sobre a vontade exteriorizada ou declarada, e aquilo que é ou devia ser a vontade real, se não tivessem intervindo as circunstâncias que sobre ela atuaram, provocando a distorção. Outros afetam o ato negocial, salientando a desconformidade do resultado com o imperativo da lei, e, nesses casos, o negócio reflete a vontade real do agente, canalizada, entretanto, e desde a origem, em direção oposta ao mandamento legal. Nenhuma oposição se apresenta entre a vontade íntima e a vontade externada, porém entre a vontade do agente e a ordem legal. Há, portanto, um negócio jurídico, existe uma declaração de vontade, mas esta, por fatores endógenos, traduz uma violação que visa a resultados condenados ou condenáveis" (Instituições de Direito Civil. 6ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 1994, vol. I, p. 324/325).

Relativamente à anulabilidade do negócio jurídico, por erro,
o
Código Civil
dispõe que:

"Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio."

"Art. 139. O erro é substancial quando: I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais; II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante; III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico."

Assim, para que o erro acarrete a anulação do negócio, deve ser substancial e escusável, pelo que, no caso, a parte autora aduz que o contrato de compra e venda nunca foi formalizado, pois não houve o pagamento do valor estabelecido.

No caso em tela, a parte requerida/apelante alega ter realizado o pagamento do imóvel quando foi firmado o contrato, sendo o instrumento prova de sua quitação.

Com efeito, a alegada quitação exige a prova do pagamento para que seja consumada, porém, o devedor/apelante não comprovou a realização do pagamento.

Destarte, o magistrado assim consignou:

“A quitação realizada para fins de transferência de propriedade, exige prova do pagamento para que seja reputada consumada. A prova do pagamento compete ao devedor, e este não realizou tal ato.

O instrumento contrato é o documento no qual são espelhados os direitos e obrigações de ambas as partes. Nele se exterioriza o contrato. Ou seja, não se pode confundir o instrumento no qual se materializa a manifestação de vontade das partes com a prova do seu pagamento, obrigação esta que deve ser realizada posteriormente pelo devedor.

Tem-se, portanto, que o ônus da prova da quitação da obrigação cumpre ao devedor, e que tal ônus não foi exercido no presente processo, já que o requerido afirmou apenas que o instrumento da celebração serviria a tal propósito.”

(ID 232578167)

Logo, diante do inadimplemento do apelante e a não comprovação de suas alegações, a rescisão contratual por culpa do comprador é medida que se impõe, conforme a sentença
a quo
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários em 12% sobre o valor da liquidação (art. 85, § 2º, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024